Tribunal: TJDFT
Processo: 0748826-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748826-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: RICARDO EZEQUIEL RAMOS LINO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elvis Del Barco Camargo em face da decisão que, nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial manejada pelo agravado – Ricardo Ezequiel Ramos Lino – em desfavor de Del Barco Advogados S/S, deferira o pedido de inclusão do ora agravante no polo passivo do executivo. Essa resolução fora encaminhada ao fundamento de que, tratando-se a executada de sociedade unipessoal de advocacia, ensejando que a responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais é subsidiária e ilimitada, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil, ensejando que, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade sem a quitação de seus débitos, o patrimônio pessoal do sócio responde pela dívida, tornando despicienda a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento dos expropriatórios em desfavor dele. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, a reforma da decisão arrostada, reconhecendo-se a nulidade de sua inclusão direta no polo passivo da execução. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a subjacente execução tivera início em 2019, oportunidade em que a parte exequente optara por direcionar a ação exclusivamente em face da pessoa jurídica Del Barco Advogados S/S, ciente de que se tratava de sociedade unipessoal de advocacia. Afirmara que, se a responsabilidade seria ilimitada e subsidiária do sócio, consoante apreendido pela decisão agravada, o exequente já deveria tê-lo incluído no polo passivo desde o ajuizamento da execução, e não somente cinco anos após o início do processo. Pontuara que aludida conduta caracteriza preclusão lógica e consumativa, uma vez que o agravado, ao reconhecer e acatar por anos a autonomia patrimonial da sociedade, esgotara as possibilidades compatíveis com essa opção processual, não lhe sendo facultado, somente após o insucesso das diligências executivas e sem qualquer fato novo, modificar o polo passivo e redirecionar a execução ao sócio, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica. Verberara que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, decorridos vários anos do ajuizamento da execução, sem que tenha havido pedido oportuno de desconsideração da personalidade jurídica, opera-se a preclusão lógica, impedindo o redirecionamento tardio. Sustentara que, consoante a lógica processual, o agrvado deveria ter suscitado o incidente de desconsideração logo após a constatação de insuficiência de bens da pessoa jurídica, e não tardiamente, após a execução já estabilizada. Aduzira que a pretensão deduzida pelo agravado refere-se a créditos locatícios oriundos de contrato de locação firmado há mais de três anos antes do ajuizamento da execução, ensejando que, nos termos do preceituado no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, não tendo sido exercido o direito de cobrança em seu desfavor dentro do aludido interregno, operara-se o instituto da prescrição, que fulminara a pretensão de ajuizamento da ação em seu desfavor. Consignara, alfim que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Elvis Del Barco Camargo em face da decisão que, nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial manejada pelo agravado – Ricardo Ezequiel Ramos Lino – em desfavor de Del Barco Advogados S/S, deferira o pedido de inclusão do ora agravante no polo passivo do executivo. Essa resolução fora encaminhada ao fundamento de que, tratando-se a executada de sociedade unipessoal de advocacia, ensejando que a responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais é subsidiária e ilimitada, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil, ensejando que, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade sem a quitação de seus débitos, o patrimônio pessoal do sócio responde pela dívida, tornando despicienda a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento dos expropriatórios em desfavor dele. De seu turno, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, a reforma da decisão arrostada, reconhecendo-se a nulidade de sua inclusão no polo passivo da execução sem prévio incidente. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, à míngua da deflagração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, seja deferida pretensão destinada ao redirecionamento do executivo ao sócio exclusivo da pessoa jurídica executada, constituída sob a qualificação de sociedade unipessoal, com o escopo de satisfação do crédito executado. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente cumpre ressaltar que a questão relativa ao implemento da prescrição da pretensão executória deduzida pelo agravado não fora examinada pela decisão arrostada, porquanto ainda não havia sido formulada no bojo da ação principal. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara a matéria em testilha. Sob essas circunstâncias, o agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca de eventual prescrição da pretensão executória. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto a esse tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa prejudicial por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão prejudicial formulada pelo agravante no agravo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca do reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executória formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: "AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime." (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido." (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau."(TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhada essa ressalva e emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal, pautado pela matéria cognoscível. Consoante emerge dos autos principais, a sociedade simples de advocacia da titularidade do agravante, que figura como executada, fora constituída sob essa natureza jurídica[1], conforme o disposto no artigo 15 do Estatuto da Advocacia, cuja redação é a seguinte: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.” Defronte a essa apreensão, apura-se que a sociedade de advogados detém natureza intelectual, e não empresarial, estando sujeita a simples registro dos atos constitutivos no Conselho Seccional da Seccional da OAB na base territorial em que sediada, não em junta comercial. Confira-se, por oportuno, elucidativa preleção catedrática acerca do tema, litteris[2]: “(...) É licito aos advogados constituírem pessoas jurídicas que tenham por finalidade específica a prestação de serviços advocatícios, isto e, sociedades de advogados ou sociedade de advocacia. Trata-se de sociedades simples com natureza jurídica sui generis, conforme previsão legal inscrita nos artigos 15 a 17 do EAOAB, com especificação nos artigos 37 a 43 do Regulamento Geral da Advocacia e no Provimento 112/06 do Conselho Federal da OAB. A pessoa jurídica advocatícia, portanto, recebeu um regime jurídico próprio, voltado a garantir que, também por meio de uma pessoa jurídica de Direito Privado, a advocacia cumpra suas finalidades institucionais. Basta dizer que as sociedades de advogados são criadas por meio da inscrição de seus atos constitutivos no Registro das Sociedades de Advogados mantido pelas Seções da Ordem dos Advogados do Brasil. E a própria OAB, por- tanto, o registro público competente para tal inscrição e, mesmo, para averbação de alterações contratuais, entre outros atos societários. Não são válidos registros ou arquivamentos feitos em qualquer ofício, junta ou departamento governamental, de pessoa jurídica que tenha por objeto, único ou entre outras, a prestação de serviços privativos de advogado, nos termos do artigo 16, § 3o, do EAOAB, implicando nulidade, portanto. O registro de constituição das Sociedades de Advogados e o arquivamento de suas alterações contratuais, segundo o artigo 7o do Provimento 112/06, devem ser feitos perante o Conselho Seccional da OAB em que forem inscritos seus membros, mediante prévia deliberação do próprio Conselho ou de órgão a que delega tais atribuições, na forma do respectivo Regimento Interno. Assim, a personalidade jurídica das sociedades de advogados e adquirida com a aprovação e registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede (artigo 15, § 1o, EAOAB). A faculdade outorgada a Seccional de examinar o ato constitutivo, podendo rejeita-lo ou determinar alterações ou diligências, tem por finalidade não so garantir o respeito às normas regulamentares da OAB, mas também impedir cláusulas que ofendam os princípios básicos da advocacia, como a mercantilização, além de impedir que a sociedade seja constituída com a finalidade de fraudar a lei. Nesse sentido, o artigo 2o, XIII, do Provimento 112/06 e expresso ao afirmar que não se admitira o registro e arquivamento de Contrato Social, e de suas alterações, com cláusulas que suprimam o direito de voto de qualquer dos sócios, podendo, entretanto, estabelecer quotas de serviço ou quotas com direitos diferenciados, vedado o fracionamento de quotas. (...) É imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de que, além da sociedade, o sócio ou associado respondera subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia (artigo 2o, IX, do Provimento 112/2006, alterado pelo Provimento 147/2012). Aliás, as obrigações não oriundas de danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber tratamento previsto no artigo 1.023 do Código Civil (previsão incluída pelo Provimento 147/2012). (...)” Defronte a natureza que ostenta, a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade simples, não se caracterizando como firma individual vocacionada a atos de comércio, submete-se ao disposto nos artigos 997 e seguintes do Código Civil, e, no caso específico, tratando-se de sociedade de advocacia, nos artigos 1.023 e 1.024 do aludido estatuto, confira-se: “Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.” Outrossim, de conformidade com o estatuído no artigo 2o, inciso X do Provimento 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, “X - não são admitidas a registro, nem podem funcionar, Sociedades de Advogados que revistam a forma de sociedade empresária ou cooperativa, ou qualquer outra modalidade de cunho mercantil;”, previsão regulamentar a evidenciar a ausência de natureza empresarial e a inviabilidade da prática de atos de comércio pela sociedade de advocacia. Diante da regulamentação normativa que rege a matéria e, notadamente, da natureza da pessoa jurídica executada, afigura-se possível o redirecionamento da execução ao sócio exclusivo da sociedade simples de advogados, porquanto não se lhe aplicam as disposições relativas à sociedade limitada. Dito de outra forma, o redirecionamento das obrigações ao titular da sociedade simples dispensa a deflagração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e pode ocorrer com a simples apreensão de que a pessoa jurídica não possui patrimônio expropriável passível de realizar o passivo contratado em seu nome. Não subsiste a compartimento de patrimônio inerente a outras formas societárias. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere do aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial. 3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805470, 0744662-36.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pelo agravante, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja deferida a antecipação de tutela recursal almejada. É que, como titular da sociedade pessoal executada, seu patrimônio pessoal, não encontrados bens em nome da pessoa jurídica, responde pelas obrigações dela derivados, ensejando que seja postado na posição de executado. Sob essa realidade, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece reparos. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado resta carente de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253087272 (fls. 185/191), Execução de Título Extrajudicial no 0728638-66.2019.8.07.0001. [2] - MAMEDE, Gladston. A ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 6a Edição 2014. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. E-book. p.112. ISBN 9788522492282. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522492282/. Acesso em: 15 dez. 2025.